Tribunal: TJBA
Processo: 8000452-09.2017.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000452-09.2017.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAILDA LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JULIA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
LUDINARDE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO ACADÊMICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NA NORMA LEGAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO A SER REALIZADA PELA MUNICIPALIDADE. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO E REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. REAJUSTE ANUAL CONSIDERANDO O PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/2018. ADI N. 4167. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE. DIREITO À ATUALIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000452-09.2017.8.05.0018
, em que figuram como apelante MAILDA LIMA DE OLIVEIRA e como apelado MUNICíPIO DE BARRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Presidente

DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO

Juiz Subst. de Des. - Relator

Procurador(a) de Justiça